Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Rejulgamento. Direito constitucional. Apelação cível. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Litisconsórcio passivo facultativo. Modulação do Tema 1.234 RG do STF quanto à competência. Tema 793 RG do STF. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Ausência vício no ato administrativo de negativa de fornecimento. Ausência de vício na recomendação da CONITEC de não incorporar o ocrelizumabe. Recurso do distrito federal conhecido. Preliminar rejeitada. provido. Recurso da defensoria pública prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal e apelação interposta pela Defensoria Pública contra a sentença que confirmou a medida liminar concedida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a fornecer à parte autora o medicamento OCRELIZUMABE, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em analisar: (I) preliminarmente, se há incompetência absoluta, tendo em vista a alegação de necessidade de inclusão da União para formação de litisconsórcio passivo necessário na presente demanda; (II) no mérito, em relação ao recurso do réu, a obrigação de o Distrito Federal fornecer a medicação OCRELIZUMABE à parte autora; (III) quanto ao recurso da Defensoria Pública, o cabimento da condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta. Em 13/09/2024, no julgamento do mérito do RE no 1.366.243, o STF firmou posicionamento no sentido de que, nos processos com pedido de fornecimento de medicação com registro na ANVISA, deve ocorrer a tramitação perante a Justiça Federal quando custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos, hipótese não verificada no caso concreto. Além disso, apesar de haver modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.234/STF para afastar a sua incidência sobre processos já em tramitação no que tange a competência, conforme os ditames do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, observa-se a inocorrência de litisconsorte necessário.
4. No mérito, verifica-se que não se encontra demonstrada nos autos ilegalidade ou vício de motivação no ato administrativo de negativa de fornecimento, nem no ato da CONITEC que culminou na ausência de incorporação do medicamento às políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS.
5. Ressalta-se a insuficiência de provas superioridade do medicamento pleiteado (OCRELIZUMABE) em relação a alternativa terapêutica ALENTUZUMABE, incorporada às listas de políticas públicas do SUS.
6. Inocorrência de violação à ampla defesa na aplicação dos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF às demandas em julgamento no segundo grau de jurisdição.
7. Nesse contexto, com fulcro nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF, bem como na Súmula Vinculante 60, não cabe ao Poder Judiciário compelir o Poder Público ao fornecimento do fármaco.
8. Prejudicada a análise do mérito da apelação interposta pela Defensoria Pública, haja vista a inversão do ônus de sucumbência.
IV. Dispositivo
9. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da Defensória Pública prejudicado.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmula Vinculante 60; RE n. 855.178 ED, Tema 793 RG; Tema 1.234 RG; Tema 6 RG; RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025.